Tribunal: STF
Processo: ARE 1195197
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IPTU – ARQUIDIOCESE DE ARACAJU – SOCIEDADE CIVIL COM FINALIDADE RELIGIOSA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO – ART. 150, INCISO VI”, ALÍNEA “B” C/C/ § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL POR PARTE DO AGRAVADO – PRECEDENTES DO STF – APELO DO ENTE MUNICIPAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, b e c, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a inexistência de comprovação de que os valores recebidos pelo aluguel do imóvel executado seria investidos na instituição. Afirma-se assim que a entidade não preencheu os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, entendo que o acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o imóvel pertencente a entidades religiosas, ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais dessas entidades. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. imunidade TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. I Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista no art. 150, VI, b, da Constituição impede a incidência de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das atividades essenciais da entidade. II Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus ministros religiosos. III Agravo regimental improvido”. (ARE-AgR 694.453, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. imunidade. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 724 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da controvérsia sobre a destinação da renda dos aluguéis demandaria o reexame de provas (Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Limpeza Pública quando vinculada a serviços de caráter universal e indivisível. Precedente do Plenário”. (AI-AgR 529.280, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.11.2009) 
    Cabe ressaltar também, nesse cotexto, que esta Corte tem firmado o entendimento de que a presunção de que o imóvel da entidade religiosa está afetado a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade, competindo ao fisco o ônus de elidir tal presunção, mediante prova em contrário. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE RELIGIOSA É UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.212.963 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 3.9.2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova. 1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes. 2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça”. (ARE 1.037.290 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4.9.2017) 
    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, afastou a cobrança de IPTU, ao fundamento de que a renda do imóvel destina-se aos objetivos da entidade religiosa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não incidirá imposto sobre imóvel de entidade, desde que, de alguma forma, (locação, como no caso dos autos), concorra para a consecução do objeto social da instituição.
    (…)
    Daí que, na esteira desta orientação, desimporta saber a utilização dada aos imóveis que são objeto da cobrança de IPTU, desde que a renda deles obtida ou a sua destinação esteja relacionada aos objetivos de apelado.
    (…) 
    É certo que a imunidade tributária concedida constitucionalmente aos templos de qualquer culto não se restringe aos locais em que se pratica a atividade religiosa, mas também aos bens que se destinam de alguma forma a contribuir para a manutenção dos propósitos institucionais, como é o caso dos autos”. (eDOC 9, p. 8-11)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.101.890 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2019)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. POSSE. ÂNIMO DE DONO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.142.499, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. FINALIDADES ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não ostenta repercussão geral a matéria relativa ao preenchimento em concreto de requisitos para atrair imunidade tributária ao patrimônio de templos religiosos. 2. A distribuição dinâmica do ônus probatório para aferir a destinação de imóvel por parte de entidade religiosa, para fins de aplicação de imunidade tributária, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de verbas honorárias em 25%, nos termos e limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC/15.” (ARE 1.006.235, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.4.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 12-13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente